Tribunal: STF
Processo: HC 234257
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão em que neguei seguimento ao writ, por funcionar como substitutivo de revisão criminal.



    O embargante junta documentos e sustenta que o ARESp 2508220/SP ainda está pendente de julgamento no STJ. Pede que seja sanado o vício e concedida a ordem de habeas corpus.



    1. Em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, verifico que consta do andamento processual da ação penal 0016635-16.2019.8.26.0576 que o feito foi encerrado. Todavia o embargante comprovou que o AREsp 2508220/SP, aparentemente oriundo dessa mesma ação penal, está concluso ao relator. Desse modo, reconsidero a decisão e passo ao julgamento do writ. 



    2. O presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (eDOC 2, p. 601):



     PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA CONCLUSÃO NA VIA ELEITA. 2. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM ÁUDIOS NÃO INDICADOS NA DENÚNCIA. PRINCÍPIO QUE DIZ RESPEITO AOS FATOS E NÃO ÀS PROVAS. 3. CONDENAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSIBILIDADE. TIPOS PENAIS AUTÔNOMOS. IMPUTAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 4. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS VALIDAMENTE. 5. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 6. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No que concerne à alegada existência de outros meios disponíveis para a produção da prova, tem-se que, embora a Corte local não tenha tratado especificamente do tema, realmente assentou que as interceptações telefônicas eram exigíveis, não havendo "qualquer irregularidade de forma, ilegalidade ou inconstitucionalidade na gênese do diligenciamento" (e-STJ fl. 479). - Nesse contexto, "perquirir em habeas corpus a existência de outros meios de prova, no intuito de definir a imprescindibilidade da decretação da medida de interceptação telefônica, é procedimento incompatível com os estreitos limites de cognição da via eleita, pela impreterível necessidade de revolvimento de material fático-probatório dos autos" (HC 465.912/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 1º/10/2019, DJe de 11/10/2019). 2. O princípio da correlação diz respeito aos fatos e não às provas. Deve haver uma correlação entre os fatos descritos na denúncia e os fatos pelos quais o réu é condenado. Dessa forma, o fato de a condenação se embasar em áudios não indicados não denúncia não viola o princípio da correlação nem revela qualquer sorte de nulidade, porquanto o momento apropriado para produzir ou juntar provas é durante a instrução processual. 3. O entendimento da Corte local encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que "é firme ao asseverar que não configura bis in idem a imputação concomitante da prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas e organização criminosa, por se tratar de tipos penais autônomos". (HC n. 806.431/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023.) - Ademais, não há se falar em duas imputações pelo mesmo fato, porquanto devidamente indicado que havia "desígnios autônomos, da integração de organização criminosa (Primeiro Comando da Capital – PCC) e da associação para o tráfico". Assim, "não há como esta Corte Superior refutar as premissas fáticas consignadas no acórdão, uma vez que, para tanto, seria imprescindível reexaminar verticalmente as provas dos autos, providência incompatível com o habeas corpus". (AgRg no HC n. 818.823/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.) 4. No que concerne à dosimetria da pena, verifico que a pena-base de ambos os crimes foi elevada em 1/6, em virtude de terem sido consideradas reprováveis a personalidade e a conduta social, uma vez que um dos áudios revelou que o paciente "pretendia simular uma contratação trabalhista para se passar como ‘trabalhador’ (...), para se ver livre de alguma responsabilização" (e-STJ fl. 516). - É assente nesta Corte Superior que "a personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia". (AgRg no HC n. 747.770/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) - A conduta social, por seu turno, "'refere-se ao estilo de vida do réu e o seu comportamento perante a sociedade, a família, o ambiente de trabalho, a vizinhança, dentre outros aspectos de interação social’ (HC 298.130/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/8/2017)". (HC n. 481.457/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/4/2019.) - Nesse contexto, não se verifica ilegalidade na valoração negativa dos referidos vetores, porquanto destacado pelas instâncias ordinárias que o paciente pretendia simular um contrato de trabalho, com a finalidade de camuflar sua atuação criminosa, circunstância que, de fato, guarda relação com aspectos morais bem como de interação social, desbordando dos tipos penais imputados e revelando uma maior reprovabilidade. 5. No que diz respeito à causa de aumento do crime de organização criminosa, em virtude do uso de arma de fogo, tem-se que a redação da majorante é clara ao estabelecer que a pena deve ser elevada "se na atuação da organização criminosa houver empreso de arma de fogo", sendo irrelevante, portanto, a alegação no sentido de que o paciente não se utilizava de arma de fogo - Ademais, tem-se que a Corte local consignou que a organização criminosa "empregava armas de fogo de diferentes calibres, fato não só provado nos autos, pelas gravações, mas notório, principalmente pelos crimes conexos, sendo conhecida não só no Brasil, em razão do temor que causa" (e-STJ fl. 520). Dessa forma, não há se falar em ausência de comprovação. 6. Agravo regimental a que se nega provimento



    O impetrante alega que: a) deve ser reconhecida a ofensa ao art. 2º, II, da Lei nº 9.296/96, anulando-se as interceptações decretadas pelo juízo de piso, absolvendo, em seguida, o paciente por ausência de materialidade (art. 386, VII, do CPP); b) houve ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, tendo em vista que foi condenado por fatos (gravações) não descritos na denúncia; c) houve ofensa ao ne bis in idem, pois foi condenado pelos mesmos fatos em dois tipos legais suficientes (organização criminosa e associação para o tráfico), sem qualquer menção a desígnios autônomos; d) as circunstâncias judiciais negativas devem ser afastadas, considerando a primariedade do apenado e a valoração indevida de elementos ínsitos ao tipo; e) a causa de aumento de pena por uso de arma de fogo deve ser afastada ante a ausência de comprovação de uso pelo paciente.



    Requer a anulação das interceptações e, consequentemente, a absolvição do paciente. Subsidiariamente, pede: a) a anulação da sentença por ofensa ao princípio da correlação entre denúncia e condenação; b) a absolvição do paciente da imputação do crime de associação para o tráfico, tendo em vista a ocorrência de bis in idem, dada a condenação concomitante pelo crime de organização criminosa; c) a fixação da pena-base no mínimo legal e a readequação do regime inicial; d) o afastamento da causa de aumento do art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13 e a readequação do regime inicial.



    3. No caso, as apontadas ilegalidades não podem ser aferidas de pronto.



    3.1. No que diz respeito ao pedido de nulidade das interceptações telefônicas, as instâncias ordinárias concluíram que a interceptação seria o único meio hábil de obtenção da prova no caso concreto, especialmente porque o crime organizado oculta rapidamente suas atividades ilícitas quando se tem notícias da investigação.



    Nesse contexto, como bem apontou o STJ, eventual divergência quanto à imprescindibilidade do meio de obtenção de prova utilizado implicaria a análise de fatos e provas - providência incompatível com a via eleita.



    Desse modo, não há como declarar a nulidade das interceptações telefônicas autorizadas pelo Juízo de origem mediante fundamentação idônea.



    Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO PELA ANULAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO CABIMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO QUE SE MOSTROU ADEQUADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (AgRg no RHC 170535/DF, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03.09.2019)



    Habeas corpus. 2. Operação Navalha. 3. Interceptação telefônica. Autorização devidamente fundamentada. 4. Gravidade dos delitos supostamente cometidos pela organização e complexidade do esquema que envolve agentes públicos e políticos salientam a dificuldade de colher provas tradicionais. Pedido de interceptação baseado em relatório da Polícia Federal que demonstra envolvimento do paciente. 5. Motivação per relationem. 6. Ordem denegada. (HC 118882, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.08.2014)



    3.2. Quanto à violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, o STJ assentou que “o fato de a condenação se embasar em áudios não indicados não denúncia não viola o princípio da correlação nem revela qualquer sorte de nulidade, porquanto o momento apropriado para produzir ou juntar provas é durante a instrução processual” (eDOC 2, p. 607).



    Não há ilegalidade no entendimento exarado pela Corte Superior. Com efeito, os fatos narrados na denúncia fixam os limites da atuação do magistrado.



     No caso concreto, o Juízo de origem não desbordou dos limites da imputação ao embasar seu convencimento acerca da materialidade e autoria delitivas em provas não mencionadas na petição acusatória. Como se sabe, a discricionariedade na valoração da prova decorre do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova.



    Em verdade, a atuação do magistrado atendeu ao princípio do livre convencimento motivado.



    Assim, não há que se falar em violação ao princípio da congruência quando constatada a correspondência entre os fatos descritos na denúncia e na sentença. Nesse sentido:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ENVIO ILEGAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE PARA O EXTERIOR (ART. 239 DO ECA). NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Situação concreta em que as instâncias de origem deixaram consignada a validade da assinatura digital aposta na sentença. O que afasta a alegação de nulidade por ofensa ao art. 388 do CPP. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “princípio da congruência ou correlação no processo penal estabelece a necessidade de correspondência entre a exposição dos fatos narrados pela acusação e a sentença. Por isso, o réu se defende dos fatos, e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada” (HC 119.264, Relª. Minª. Rosa Weber) 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 4. Agravo regimental desprovido. (RHC 148232 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.11.2018)



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE IMPUTAÇÃO E SENTENÇA (“QUOD NON EST IN LIBELLO, NON EST IN MUNDO”) – INOCORRÊNCIA – FATOS QUE FORAM DESCRITOS, EM SEUS ELEMENTOS ESSENCIAIS, NA PRÓPRIA PEÇA ACUSATÓRIA – PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (CP, arts. 299 e 339, RESPECTIVAMENTE) – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (RHC 163144 AgR, Relator Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.05.2020)



    3.3. No que tange à alegação de bis in idem, ante a condenação por organização criminosa e associação para o tráfico, o Tribunal local afastou a tese por entender que, no caso dos autos, “identifica-se a realização, com desígnios autônomos, da integração de organização criminosa (Primeiro Comando da Capital – PCC) e da associação para o tráfico” (eDOC 2, p. 514).



    Especificamente quanto ao ponto, a sentença restou fundamentada nestes termos (eDOC 2, p. 351/360):



    (...)



    Conforme exposto, o contexto probatório denotou à saciedade que “CÁSSIO” e Rodrigo são a mesma pessoa.



    Ultrapassada a identificação, passo à análise das condutas imputadas.



     Na já citada conversa com “Vô”, o réu diz estar revoltado com o “Gordinho”. “CÁSSIO” explica que “Gordinho” devia dinheiro de entorpecente para ele e ofereceu uma motocicleta como pagamento; “Gordinho” teria assegurado que a moto era de leilão e não tinha nenhum B.O. (não era produto de ilícito); “Gordinho” ainda disse que, caso o réu tivesse algum problema com a polícia, poderia falar que “Gordinho” que lhe passou a moto. “CÁSSIO” conta que na hora do flagrante falou de “Gordinho”, a polícia foi até ele, mas não virou nada. No decorrer da chamada, “CÁSSIO” comenta que passou um dia no CDP, onde encontrou outros “irmãos”, o “Talibã”, o “Vedita”, etc. “CÁSSIO” diz que falou para os parceiros que “fechava” (atua) junto com o “Vô”. O réu comenta que os demais integrantes lhe trataram bem, mas ele não chegou a passar a noite. No decorrer da conversa, “CÁSSIO” diz que no momento de sua prisão os policiais o trataram bem, nem o algemaram, pois ele não tinha nenhuma passagem e eles acreditaram que ele era trabalhador; já estava na Delegacia e estava tudo certo para pagar fiança e ser liberado; no entanto, uma viatura da CAEP teria ido até a rua de sua casa e perguntado sobre ele, oportunidade em que um moleque teria dito que ele “fechava” (exercia) na “Disciplina”; os policiais comunicaram tal fato ao Delegado, que então deliberou pela manutenção de Rodrigo na prisão. “Vô” diz que tem que cortar a língua do moleque que falou isso. “CÁSSIO” diz que ficou nervoso, se não fosse por isso não teria precisado gastar R$ 8.000,00 com advogado (64178440.WAV - data da chamada: 05/03/2016 11:32). 



    Além do trecho já indicar o envolvimento do réu com a facção, a contextualização de sua desavença com “Gordinho” é relevante para compreensão do áudio que segue.



     Mais tarde naquele dia, o réu telefona para “Gordinho” e começam a discutir sobre a celeuma da moto. “CÁSSIO” diz que vai botar “Gordinho” no “prazo” (procedimento de cobrança do PCC). “CÁSSIO” coloca o “irmão Nilton” em conferência a fim de resolver a controvérsia. Os interlocutores passam a gritar e discutir. “CÁSSIO” afirma que foi engando por “Gordinho”, pois ele teria vendido a moto garantindo que era de leilão e não tinha “B.O.'s” (produto de ilícito). “Gordinho”, por sua vez, afirma que o réu levou a polícia até sua residência, colocando sua mãe em risco, pois sua casa estava cheia das “paradas” (entorpecente). O “irmão Nilton” tenta apaziguar a situação. Durante a longa conversa, “irmão Nilton” cita que o réu é “Disciplina” e é “capacitado” (competente na função), dizendo que não acredita que ele tenha “caguetado” (delatado) o “Gordinho”. “Gordinho” reitera que está com a razão, que conversou com o “Pé Vermelho” (cargo PCC) da “quebrada” dele, e quer resolver isso pessoalmente. “Gordinho” afirma que “o Comando é justo e tem que ver o lado dele também”. “Irmão Nilton” questiona se “Gordinho” está insinuando que o “Comando” é injusto. “Gordinho” diz que não. “Irmão Nilton” diz que “o Comando é justo, sempre foi justo e sempre vai ser”. “Irmãos Nilton” percebe que a briga é inconciliável e diz que tem seu “resumo” (parecer formado) e vai passar a situação para o “quadro” superior, para a “Geral” (quadro PCC) (64190535.WAV- data da chamada: 05/03/2016 19:12). 



    O trecho traz inúmeras referências à organização criminosa e seus procedimentos. Os interlocutores ainda mencionam expressamente o “Comando” e ressaltam sua “justiça” na solução dos conflitos no mundo do crime.



     Há ainda a confirmação da função exercia pelo réu, “Disciplina”, o que é corroborado por outras conversas. 



    Rodrigo telefona para um homem e diz “boa noite, forte abraço” (cumprimento característico da facção). “CÁSSIO” pergunta se o homem é o que “fecha” (exerce) na “Disciplina” (cargo PCC) do Solo, o tal de “Mortinho”. O homem responde que é ele mesmo, que “fecham” (exercem) na “Disciplina” ele e o “Gordão”. O réu corrige o interlocutor e diz que é ele (“Mortinho”), “Gordão” e eu, o “CASCA”. O homem responde: “opa, então você é o CASCA?”. Réu explica que sim, que chegou de viagem recentemente e eles precisam fazer uma reunião para se conhecerem. “Mortinho” concorda. O réu diz para o homem anotar seu número de telefone (66229889.WAV data da chamada: 17/04/2016 22:08 fls. 11567). 



    Em conversa com “Tia” (vulgo), “CÁSSIO” relatou que estava resolvendo o boato de que ele fora excluído da facção. Segundo o réu, o boato dizia que ele estava “no prazo” (cobrança PCC), devendo R$ 15.000,00. A mulher diz que avisou o réu do boato, porque “gosta dele como um sobrinho”. O réu afirma que se estivesse devendo tudo isso não teria comprado um carro de “R$ 29.000,00”. “CÁSSIO” comenta que vai mudar para o condomínio Village. Depreende-se que a mulher tem um familiar preso, “Adriano”. Ela pergunta ao réu como faz para pedir um “favor” para o pessoal de fora (auxílio da facção). “CÁSSIO” orienta que ela tem que mandar o “pipa” (carta) para o preso e depois ele manda a carta para quem está fora (66320100.WAV - data da chamada: 18/04/2016 18:19 fls. 11567). 



    O trecho reitera o vínculo do réu com a organização criminosa, evidenciando mais uma vez que ele tinha conhecimento dos procedimentos internos do grupo. 



    Percebe-se, ainda, que o réu se valia de sua posição como integrante da facção para intimidar outros indivíduos do mundo do crime. 



    Rodrigo conversou com “Negão”, seu associado para o tráfico, e trata sobre a devolução de uma “caminhada” a um terceiro não identificado. Embora não seja possível precisar a natureza da tal “caminhada”, o réu orientou “Negão” a não devolver a tal “caminhada” e, se alguém reclamar, pode dizer que “foi o irmão Cássio que mandou” (64720599.WAV - data da chamada: 27/03/2016 20:18 fls. 11564).



     Por fim, destaco uma conversa do réu do dia 01/03/2016. Rodrigo comenta com o interlocutor que estava desconfiado de estar sendo vigiado pela Polícia. O réu afirma que pedirá para ser contratado como vendedor externo de uma empresa, assumindo seus próprios encargos trabalhistas, no intuito de se passar por “trabalhador” quando fosse abordado pela Polícia. 



    “CASCA” diz ao homem que um veículo Corsa passou próximo à sua residência, e os ocupantes ficaram observando a placa do carro de sua genitora; ficou desconfiado e seguiu o carro, já que na hora não carregava nada de ilícito. “CASCA” diz que pode ser “escuta” (interceptação telefônica), mas que se for isso ele não diz o nome na linha (insinuando que não conseguiriam identificá-lo). “CASCA” diz que vai parar de usar o carro da genitora e usar outro carro ou moto, como forma de despistar os observadores. O interlocutor diz que o pessoal do Corsa devia estar “campanando” (fazendo campana). “CASCA” então diz que que irá até uma firma na “Bernardino” (rua Bernardino de Campos, nesta cidade), e irá pedir para registrarem-no como vendedor externo, pois aí consegue “pular deles” (no contexto, livrar-se de abordagens policiais). O réu ainda afirma que paga o “bagulho” (referindo-se a seus encargos trabalhistas) (64077265.WAV - data da chamada: 01/03/2016 13:36 fls. 11558). 



    Como se vê, as escutas telefônicas tornaram inconteste que Rodrigo pertencia ao Primeiro Comando da Capital e exercia o cargo de “Disciplina” no bairro Solo Sagrado. 



    Quanto à associação a terceiros para fins de tráfico, também está comprovada. 



    As escutas telefônicas revelaram como funcionava a célula de tráfico do réu. Basicamente, Rodrigo era um intermediário que fazia contato com fornecedores primários. Com a ajuda de seus colaboradores, ele armazenava, preparava e encaminhava a droga aos traficantes menores, que a comercializavam e depois repassavam os valores arrecadados. Vejamos.



     “Gordinho” telefona para o réu e pergunta se ele não ia passar lá para pegar o dinheiro. “CASCA” diz que não dava, porque estava viajando. O réu orienta “Gordinho” a lhe depositar os valores. “Gordinho” diz que “está a pé”, não tem como ir em banco depositar. “CASCA” pergunta quanto “Gordinho”, e ele responde que tem R$ 250,00; alega que maconha está devagar, não está saindo muito. “CASCA” diz para “Gordinho” levantar mais dinheiro e quinta-feira manda um moleque ir buscar. O réu comenta que está longe, que só vai voltar domingo, afirma que está “fechando uma caminhada da hora” (subentende-se que está conseguindo novas parcerias para o fornecimento da droga) (65601295.WAV - data da chamada: 12/04/2016 11:01).



     De pronto, o trecho revela que “Gordinho” era um dos traficantes que comercializava a droga do réu. Pela afirmação de Rodrigo de que “mandaria o moleque buscar”, também fica nítido que seu esquema constava com outros colaboradores. 



    Dentre esses colaboradores, o principal era o indivíduo de vulgo “Negão”, que era responsável por entrar em contato com o depositário da droga, cortá-la, pesá-la e entregá-la aos traficantes menores.



     “CASTRO” e “Negão” participam de conferência com um homem não identificado. “CASTRO” começa dizendo que “Negão” é quem está com a “caminhada” (droga) e pergunta para o homem como vai ser. O homem diz que será meia peça para ele, no “prazo” (pagar depois que vende), e a outra metade para um amigo dele, no dinheiro, por R$ 300,00. “CASTRO” pergunta se “Negão” consegue entregar hoje. “Negão” diz que precisa “bater no cara que está com a caminhada” (entrar em contato com o indivíduo que guarda a droga), mas consegue entregar. “CASTRO” diz que mais tarde entrará em contato com o homem para ele ir buscar. O réu ainda diz que o dinheiro é para ser depositado em sua conta pessoal, sendo que enviaria uma foto de seu cartão bancário para o comprador (65660924.WAV - data da chamada: 12/04/2016 21:53 fls. 11566). 



    Além de demonstrar o vínculo entre Rodrigo e “Negão”, a conversa ainda revelou a existência do indivíduo que armazenava o entorpecente. 



    Sobre a mesma entrega, mais tarde naquele dia, “Negão” pergunta ao réu se vai entregar uma peça ou um 1kg. “CASCA” responde que precisa ser 1kg exato. “Negão” diz que então vai precisar arrumar um “relógio” (balança) para pesar. “CASCA” põe o comprador “Deco” em conferência. “Deco” e “Negão” passam a combinar onde irão se encontrar para repassar a droga (65663837.WAV data da chamada: 12/04/2016 22:30 fls. 11566).



     Em outra chamada com “Negão”, “CÁSSIO” avisa que está próximo da casa dele e vai passar para recolher o dinheiro (referente a entorpecente). “Negão” diz que não está em casa e pede para o réu passar amanhã às 13 horas. “CÁSSIO” muda de assunto e pergunta se “Negão” devolveu a “caminhada” para um terceiro indivíduo (pelo contexto, não é possível inferir o que seria a tal “caminhada”). “Negão” diz que só vai devolver se o terceiro pagar tudo que ele pediu. “Negão” diz que o terceiro tinha até às 17 horas para pagar. “CÁSSIO” orienta “Negão” a não devolver a “caminhada” e diz para ele dizer que: “foi o irmão Cássio que falou” (usando o termo “irmão” como referência à facção, a fim de impor autoridade, no mundo do crime). “Negão” fala que tudo bem. “Negão” diz que a “caminhada” está “novinha”. “CÁSSIO” comenta que “Negão” tem 06 “peças” suas guardadas. “CÁSSIO” demonstra interesse em trocar os entorpecentes pela tal “caminhada”. O réu afirma que amanhã levaria mais uma e, dependendo como for, “Negão” nem precisaria lhe dar o dinheiro. Os interlocutores combinam de continuar a negociação depois, pessoalmente (64720599.WAV - data da chamada: 27/03/2016 20:18 fls. 11564).



      Nota-se que a grande quantidade de entorpecente sob a responsabilidade de “Negão” (06 peças), indica a relação de confiança entre os sócios. 



    Ainda sobre o relacionamento deles, o réu telefona para “Negão” e diz para ele cortar 300g e deixar no jeito. “Negão” diz que só vai chegar em Rio Preto daqui 30 ou 40 minutos. “CÁSSIO” diz que tudo bem, que pega depois que “Negão” chegar (66325776.WAV - data da chamada: 18/04/2016 19:25 fls. 11568). Há ainda a narrativa do réu sobre o recebimento de carregamento de droga seu estava para chegar, dizendo a interlocutor que tinha de estar na cidade até domingo, pois chegaria uma “caminhada” (entorpecentes) para ele (65980933.WAV - data da chamada: 15/04/2016 16:46 fls. 11567). 



    Vale ressaltar que, no dia 05/03/2016, durante a discussão com “Gordinho”, o réu mencionou que tinha 50 kg de droga na sua casa no momento em que foi preso pela receptação da moto. O réu diz: “pela graça de Deus a polícia não entrou na minha casa” (sic) (64190535.WAV - data da chamada: 05/03/2016 19:12). 



    Também existem outras tratativas do réu com os traficantes menores, a quem ele abastecia.



     Um homem não identificado conversou com o réu e perguntou se a maconha dele era boa. “CÁSSIO” responde que é “comercial n°1°” (alta qualidade). O homem pergunta quanto sai o quilo no dinheiro. “CÁSSIO” responde consegue fazer R$ 800,00. O homem diz que primeiro quer ver um suprimento, para ter certeza da qualidade. O réu responde que o homem pode ver com a “tia dele” (pessoa que estava fisicamente próxima ao homem) (66806891.WAV - data da chamada: 23/04/2016 14:24). 



    Os interlocutores desligam e minutos depois voltam o contato.



     Uma mulher diz ao réu que já deu uma amostra para o homem. Logo depois a mulher passa o telefone ao comprador. O homem se mostra interessado na droga. “CÁSSIO” diz que ele poderia levar o que tinha ali com a mulher, cerca de 930g. Ohomem diz que queria 04kg. O réu falou que deve ter “na mão” (pronta entrega) uns 02 ou 03kg, mas precisaria confirmar com o “seu menino” (associado que guarda a droga). “CÁSSIO” comenta que na terça-feira está para chegar “outra fita” para ele (carregamento de droga). Os interlocutores combinam de finalizar a negociação mais tarde (66807781.WAV - data da chamada: 23/04/2016 14:36). 



    As conversas sobre o tráfico associado a terceiros prosseguem, sendo desnecessária a menção a todas. 



    Por todo exposto, conclui-se que Rodrigo Alves de Alcântara se associou a terceiros, membros ou não da facção criminosa, com a finalidade de praticar reiteradamente o tráfico de entorpecentes. 



    A conduta do réu se subsumiu aos dois tipos penais descritos na denúncia. A estabilidade é extraída da naturalidade com que ele trata da aquisição dos entorpecentes, bem como dos demais assuntos relacionados à facção criminosa; já a permanência, da quantidade de conversas durante o período de captação dos áudios. 



    Assim, inconteste autoria e materialidade, de rigor a condenação.



    Como se vê, as instâncias ordinárias concluíram que o paciente, além de participar da organização criminosa (PCC) - na qual exercia papel de “Disciplina” (que consistia em intimidar outros indivíduos do mundo do crime) -, permaneceu associado a terceiros, não integrantes da organização, para praticar o crime de tráfico de drogas.



    O entendimento exarado se coaduna com o entendimento desta Suprema Corte, que admite a condenação concomitante pelos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa, desde que as condutas tenham ocorrido em diferentes contextos fático e temporal, como é caso dos autos, em que se aponta a associação para o tráfico com terceiros não integrantes da organização criminosa.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 232272, Relatora Cármen Lúcia, DJe 13.09.2023; HC 202201, Relator Gilmar Mendes, DJe 12.07.2021.



    Ademais, como bem assentou o STJ, não há como dissentir dessa conclusão (especificamente quanto ao contexto dos crimes e autonomia de desígnios) sem empreender análise dos fatos e provas.



    3.4. Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.92).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático